Tribunal: TJES
Processo: 5012366-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade Tributária
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012366-21.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: TOP VIX TELECOMUNICACOES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. EXECUTADOS EM LUGAR INCERTO. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
Tendo havido prévia tentativa de citação por Oficial de Justiça e restando claro que o executado encontra-se em local incerto e não sabido, torna-se viável a citação editalícia, na forma prevista pela Lei Federal nº 6.830/1980.
2.
Decisão reformada. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012366-21.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADOS:
TOP VIX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, EDSON FERNANDES DA FONSECA JÚNIOR E RODRIGO DELVAUX DA COSTA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pela Magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
– processo n.º 5001261-14.2018.8.08.0024 – proposta pelo ora Agravante em desfavor executados, ora Agravados, indeferiu o requerimento de citação editalícia - “
o exequente não demonstrou que, embora sem êxito, envidou esforços para a efetivação de citação válida
”.

Nas razões recursais (documento id 3923370) o Município Agravante pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese, “que somente após as exaustivas tentativas frustradas de citação pelos Correios e por Oficial de Justiça no endereço constante na Receita Federal que o Município requereu a citação por edital”.

À luz do disposto na Lei n.º 6.830/80 a citação do executado será realizada previamente pelos Correios e, caso não seja possível, será realizada por Oficial de Justiça e somente se esta se tornar infrutífera será deferida a realização da Citação por Edital. Nesse sentido:

Art. 8º
- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

No tocante à Citação por Edital, exige-se como requisito indispensável à validade do ato que o Réu esteja em local incerto e não sabido, devendo o Autor demonstrar a inviabilidade da citação pessoal, a teor do disposto nos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil.

Art. 256.
A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.”

Art. 257.
São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

Soma-se a isso, o fato de que a pretensão recursal revela-se contrária até mesmo a entendimento sumulado do Colendo STJ, que assim enuncia:

“
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
.” (Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009).

Nos julgados que se seguiram à edição do citado entendimento sumular, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que em Ação de Execução Fiscal o Exequente
não
fica obrigado a esgotar todos os meios de tentativa de localização do Executado, bastando que realize as modalidades de citação previstas na Lei de Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/80) para que torne possível a citação por edital. Nesse sentido:

[...] Conforme consignado na decisão agravada, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas:
a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
(REsp. 1.103.050/BA, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973). [...] (AgInt no REsp 1453516/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 28/06/2018).

Na hipótese em julgamento, foram feitas diversas tentativas de citação das partes executadas, entre elas, por meio de
Aviso de Recebimento
(AR) – informação de “mudou-se”, “não procurado”, “não existe o número” – e por
Oficial de Justiça
– “local fechado e atualmente desabitado”, “imóvel fechado e moradores não encontrados” – conforme se infere das Certidões de id 3923371 – págs. 29, 40, 52, 55 e 80.

Considerando que a tentativa de citação por meio de Aviso de Recebimento e por meio de oficial de justiça não lograram êxito,
data maxima venia
, por razões lógicas, não me parece razoável o indeferimento da citação editalícia.

Caso semelhante ao dos autos já foi julgado por este egrégio Tribunal, restando consignado que “
não há que se falar na necessidade de realização de outras diligências prévias para a localização do executado
quando houve a tentativa de citação deste por meio de oficial de justiça
, na medida em que essa diligência infrutífera no endereço indicado pelo contribuinte já permite que o exequente promova a citação ficta. Súmula nº 414 do STJ
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0021973-77.2019.8.08.0347. Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Data do Julgamento: 09/03/2021).

Nesse sentido, aliás, a Primeira, a Segunda e a Terceira Câmara Cível reafirmaram o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), conforme precedentes a seguir transcritos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – LEI FEDERAL Nº. 6.830/80 – CITAÇÃO POR EDITAL – PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em execução fiscal, a citação por edital somente é cabível quando frustrada a tentativa de citação pessoal. 2. Tendo havido prévia tentativa de citação por Oficial de Justiça e restando claro que o executado encontra-se em local incerto e não sabido, torna-se viável a citação editalícia, na forma prevista pela Lei Federal nº 6.830/1980.
(TJES, Classe: Apelação Cível,
0024377-04.2019.8.08.0347
, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário:
03/11/2022
).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO POR EDITAL PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL LEI FEDERAL Nº. 6.830/1980 - NULIDADE NÃO CONFIGURADA RECURSO DESPROVIDO
.
Tendo havido prévia tentativa de citação por Oficial de Justiça e restando claro que o executado encontra-se em local incerto e não sabido, torna-se viável a citação editalícia, na forma prevista pela Lei Federal nº 6.830/1980
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200070173, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário:
13/07/2021
).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NO ENDEREÇO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou em precedente vinculante sob o Tema n. 102 que A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. 2. - É também entendimento daquela colenda Corte superior de Justiça que É dever do contribuinte manter seus dados atualizados no cadastro fiscal, de tal sorte que a posterior alteração de domicílio, sem comunicação tempestiva, não torna nula a citação editalícia (AgInt nos EDcl no AREsp 820.445/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 01-07-2019, DJe 02-08-2019). 3. -
Assim, em execução fiscal, frustrada a tentativa de citação por oficial de Justiça no endereço do contribuinte informado ao fisco, é válida a citação por edital. Precedentes do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
: Apelação cível n. 0016771-56.2018.8.08.0347, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, data do julgamento: 16-03-2021, data da publicação no Diário: 14-05-2021); Apelação cível n. 0016760-27.2018.8.08.0347, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, data do julgamento: 27-04-2021, data da publicação no Diário: 20-05-2021); (Apelação cível n. 0031720-60.2013.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data do julgamento: 06-04-2021, data da publicação no Diário: 17-05-2021). 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200075198, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário:
09/07/2021
).

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO POR EDITAL DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO INDICADO PELO CONTRIBUINTE SÚMULA/STJ Nº 414 DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE INFORMAR NOVO DOMICÍLIO RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.
1.
Não há que se falar na necessidade de realização de outras diligências prévias para a localização do executado quando houve a tentativa de citação deste por meio de oficial de justiça, na medida em que essa diligência infrutífera no endereço indicado pelo contribuinte já permite que o exequente promova a citação ficta. Súmula nº 414 do STJ.
2. A despeito de a embargante/apelante não ter colacionado cópia da execução fiscal para fins de auxiliar no perfeito entendimento das modalidades de citação que antecederam a via editalícia, com base na r. sentença recorrida é possível aferir que o Oficial de Justiça compareceu ao endereço indicado no cadastro fiscal, razão pela qual aplicável à espécie o posicionamento desta egrégia Segunda Câmara Cível de que em sede de execução fiscal, fracassada a localização do executado por meio de oficial de justiça, está o credor autorizado a requerer a citação por edital, na medida em que, evidente a inutilidade da citação por correio em endereço no qual o oficial de justiça não logrou localizar o executado (TJES; Apl 0001046-02.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 05/11/2019; DJES 13/11/2019). 3. É cediço que o contribuinte descumpriu a obrigação acessória de informar o seu novo domicílio e, não sendo exitosa a tentativa de citação por oficial de justiça, não há necessidade de novas diligências por parte da municipalidade para a efetivação da citação por edital. 4. Recurso conhecido, mas desprovido. Honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210026082, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário:
08/07/2021
).

Desta feita, considero que a tentativa de citação por oficial de justiça no endereço constante do fisco torna despiciendas as tentativas de outras formas de citação, revelando-se válida e legítima a citação por edital, tal qual postulada pelo Município.

Do exposto
, conheço do recurso e a ele dou provimento para determinar a citação dos Executados, ora Agravados, por meio de Edital.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento